Tribunal: TJMT
Processo: 1022109-45.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022109-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANTONIO VENANCIO DE ARRUDA - CPF: 174.205.551-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E INCOMPATÍVEL COM HISTÓRICO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS MANTIDA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de faturas de energia elétrica dos meses de outubro e novembro/2023 e
de
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que as cobranças decorreram de consumo efetivamente registrado no medidor e de que a fatura de outubro incluiu taxa de atraso de conta anterior;
(
ii
)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade das cobranças de energia elétrica nos meses de outubro e novembro/2023, diante do aumento abrupto de consumo incompatível com o histórico da unidade consumidora;
(
ii
)
examinar a configuração de danos morais decorrentes de negativação indevida;
(
i
ii
)
avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Em demandas que envolvem cobranças excessivas ou desproporcionais de energia elétrica, compete à concessionária comprovar

a regularidade da medição e do faturamento, uma vez evidenciado aumento abrupto e incompatível com o histórico de consumo
.

5
.

Inexistindo laudo técnico elaborado por órgão oficial
, constando
apenas documento unilateral elaborado pela própria concessionária, inexistem parâmetros técnicos suficientes para sustentar a legalidade das cobranças questionadas.

6.

O retorno do consumo aos patamares anteriores após a substituição do medidor pela concessionária reforça a plausibilidade da tese de irregularidade na medição
.

7.

A cobrança indevida de valores expressivos e a negativação do nome do consumidor configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais.

8
.
A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a
extensão do dano, a capacidade econômica das partes
e
o caráter pedagógico da medida
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
parcialmente
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 590.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1037572-52.2021.8.11.0002,
ApCiv
1019367-47.2024.8.11.0041,
ApCiv
1002582-98.2022.8.11.0002,
ApCiv
1048878-66.2019.8.11.
0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela requerida

ENERGISA S/
A
contra sentença
de procedência
do Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação
Revisional
d
e Contrato
d
e Consumo

Faturas
d
e Energia

c/c Danos Morais

n.
1022109-45.2024.8.11.0041
, ajuizada por
ANTONIO VENANCIO DE ARRUDA
.

Na
petição inicial
,
o autor expôs que é
titular de
unidade consumidora vinculada à requerid
a
e que sempre manteve padrão regular de consumo de energia elétrica em torno de 500 kWh
mensais
.

Narrou que o imóvel
estava
cadastrado em nome de seu filho

e, após
transferência de titularidade para seu nome em 24/
julho
/2023, passaram a ser emitidas faturas com consumo muito superior à média histórica
.

D
estac
ou a desproporcionalidade do consumo n
os meses de outubro e novembro
/
2023, nos quais foram registrados, respectivamente, 821 kWh e 789 kWh, patamar que reputa abusivo e incompatível com a realidade da
residência
.

Afirmou que, em razão do elevado valor das cobranças, não conseguiu adimplir as referidas faturas e, por esse motivo, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Explicou que formulou reclamação administrativa perante o Procon e que, após esse registro, a concessionária substituiu o medidor de energia
, ocasião em que
o consumo voltou a patamares compatíveis com a média histórica
.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária, a inversão do ônus da prova
,
a falha na prestação do serviço
e
a ocorrência de dano
s
mora
is
indenizáve
is.

Requereu a concessão da jus
tiça gratuita e da tutela de urgência, com a
suspensão da cobrança dos débitos controvertidos, a
exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e a baixa dos protestos eventualmente lançados em seu nome.

No mérito, postulou
a declaração da inexigibilidade das faturas de outubro e novembro/2023, com refaturamento pela média de consumo, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos
morais, no valor de
R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais)
(id.
339818860
).

A justiça gratuita foi concedida e a
tutela de urgência foi deferida, condicionada ao depósito
judicial
, para cada fatura impugnada,

d
o valor equivalente à

média das três últimas faturas que possivelmente reflitam
o
real consumo
do autor (id.
339818882
).

Na

contestação
,
a requerida

sustentou a regularidade do faturamento questionado e afirmou que os valores decorreram de consumo efetivamente registrado no medidor instalado na unidade consumidora
.

Argumentou que a simples alegação de aumento no valor da fatura não afasta a presunção de legalidade do faturamento
, uma vez que inúmeros fatores externos influenciam o consumo de energia
, como as
altas temperaturas provocadas pelo fenômeno
“
El
Niñ
o
”.

Acrescentou que foi realizada vistoria
in loco
, ocasião em que
foi constatada
a regularidade do equipamento
e
d
a leitura de consumo
.

Impugnou o pedido de

indenização por danos morais,
ao fundamento de que
a situação

caracteriza
mero aborrecimento cotidiano
, e p
ostulou
a
improcedência dos pedidos iniciais (id.
339818898
).

Na
impugnação à contestação
,
o
autor
alegou
que a requerida não comprovou a regularidade das cobranças impugnadas, limitando-se a apresentar alegações genéricas acerca da inexistência de defeito no medidor e de suposto aumento no consumo.

Afirmou, ainda, que parte das faturas foi emitida com base em estimativa de consumo, e não por leitura efetiva do medidor, o que configuraria irregularidade, em afronta à Resolução n
.
414/2010 da ANEEL, uma vez que não houve comprovação de impedimento de acesso ao medidor nem notificação prévia ao consumidor.

Além disso, reiterou as demais teses da inicial e
pugnou pela sua procedência
(id.
339819354
).

Na

sentença
, o Juízo
de origem
reconheceu a relação de consumo,
com aplicação
do Código de Defesa do Consumidor
e d
a inversão do ônus da prova
.

Destacou que caberia à requerida comprovar a regularidade da prestação do serviço e das cobranças realizadas, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo porque, mesmo instada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide sem produzir prova pericial ou documental capaz de afastar as alegações autorais.

O
bservou que o autor demonstrou possuir média de consumo inferior a 500 kWh e que, nos meses de outubro e novembro
/
2023, houve aumento
abrupto para 821 kWh e 789 kWh,
o que representa
elevação aproximada de 60% em relação ao padrão habitual.

Ressaltou que
,
após a substituição do medidor
,

o consumo voltou aos patamares anteriores, circunstância que reforça
ria
a irregularidade no
medidor
.

Concluiu, assim,
pel
o aumento expressivo
e injustificado
das faturas,
o que configuraria
falha na prestação do serviço e
ensejaria
a revisão das cobranças com base na média de consumo do autor.

Quanto aos danos morais, entendeu que a cobrança excessiva e injustificada ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano
e gerou
angústia e transtornos ao consumidor, que precisou buscar solução administrativa e judicial para o problema.

Diante disso,
julgou procedentes
os pedidos
iniciais,
para declarar a inexigibilidade
d
as faturas de outubro e novembro
/
2023
–
na parte que exceder a média de consumo

–
, determina
r
a readequação das cobranças
e condenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil
reais
)
, além
das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o proveito econômico
(id.
339819359
).

N
as

razões
de apelação
,

a

Energisa

reitera os argumentos apresentados na contestação
, com ênfase na regularidade da cobrança e na inexistência de danos morais indenizáveis.

Assevera que, na fatura de outubro/2023, estão inclusas as taxas de R$ 15,34
(quinze reais e trinta e quatro centavos) referentes ao atraso no pagamento da fatura de agosto daquele mesmo ano.

Requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente,
reduzir o
quantum
indenizatório
(id.
339819367
).

Nas

contrarrazões
,
o autor
requer o
desprovimento
do apelo
(id.
339819372
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A insurgência recursal concentra-se na alegação de regularidade das cobranças de energia elétrica realizadas
em outubro e
novembro/202
3
, impugnadas pela
parte
autora por serem exorbitantes e incompatíveis com seu histórico médio de consumo
.

Discute-se a
declaração de inexi
gibilidade
dos débitos questionados

e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

O
recurso comporta
parcial
provimento
, tão somente no que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório
.

A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo concessionária de serviço público essencial, com aplicação, portanto, da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da legislação consumerista.

Em demandas nas quais se discute cobranças excessivas ou desproporcionais de energia elétrica, uma vez evidenciado aumento abrupto e incompatível com o histórico de consumo, compete à concessionária comprovar, de forma técnica e inequívoca, a regularidade da medição e do faturamento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
(TJMT,
ApCiv

1037572-52.2021.8.11.0002
,
ApCiv

1019367-47.2024.8.11.0041
).

Nesse contexto, a atividade de distribuição de energia elétrica está submetida a regramento técnico e administrativo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, atualmente disciplinado pela Resolução Normativa
n.
1.000/2021.

Conforme referido diploma regulatório,
quando
houver suspeita de irregularidade na medição ou divergência relevante entre o consumo registrado e o histórico da unidade consumidora, a concessionária deve adotar procedimento técnico específico, que inclui
, por exemplo,
inspeção do equipamento, lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), eventual retirada do medidor para análise técnica e, quando necessário, sua aferição por órgão metrológico oficial, como o INMETRO
, dentre outros previstos no art. 590
da normativa
.

Esse
procedimento visa garantir transparência, contraditório e segurança técnica na apuração da regularidade do sistema de medição, justamente porque a concessionária detém exclusividade técnica e operacional sobre os equipamentos utilizados para aferição do consumo.

A jurisprudência dest
e

Tribunal

entende
que, inexistindo prova técnica idônea apta a demonstrar a regularidade do sistema de medição, especialmente mediante laudo elaborado por órgão metrológico oficial, não se sustenta a legalidade da cobrança questionada. Nesse sentido:

“
(...)
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.
(...)
”
(TJMT,
ApCiv
1002582-98.2022.8.11.0002,
r
el. Des
a
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado,

j. 05/02/2025)

Nos autos, o autor demonstrou que seu histórico de consumo
se mantinha
em patamar inferior a aproximadamente 500 kWh mensais.

Contudo, nos meses de outubro e novembro
/2
023 foram registradas leituras de 821 kWh e 789 kWh, respectivamente, o que representa elevação aproximada de 60% em relação ao padrão habitual.

Trata-se, portanto, de aumento abrupto e expressivo, incompatível com a média histórica da unidade consumidora.

Outro elemento relevante é que, após a substituição do medidor pela concessionária, o consumo voltou aos patamares anteriores, circunstância que reforça a plausibilidade da tese de irregularidade na medição anterior.

Apesar disso, a concessionária limitou-se a alegar, de forma genérica, que as cobranças decorreram de consumo real e que eventual aumento poderia ser explicado por fatores climáticos ou alteração nos hábitos de consumo.

Todavia,
essas
alegações não foram acompanhadas de qualquer prova técnica idônea.

Embora
a apelante
sustente ter realizado aferição do medidor e constatado sua regularidade, apresentou apenas ordem de serviço de teste do
medidor, documento unilateral elaborado pela própria concessionária, sem qualquer caráter técnico-pericial ou validação por órgão metrológico oficial.

Não há nos autos laudo técnico elaborado pelo IPEM, tampouco qualquer documento que comprove, de forma técnica e independente, a regularidade do sistema de medição.

Nesse cenário, o documento apresentado não possui força probante suficiente para afastar a presunção decorrente do abrupto aumento de consumo evidenciado nos autos.

Além disso, apesar da
alegação de que a fatura de outubro/2023 conteria acréscimo de R$ 15,34
(quinze reais e trinta e quatro centavos)
referente a atraso no pagamento de conta anterior
,

e
videntemente,
esse
valor é irrelevante diante da expressiva discrepância de consumo verificada nos meses questionados.

Dessa forma, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de comprovar a regularidade do faturamento questionado.

Mantém-se, portanto, a inexigibilidade das faturas
em discussão, com
refaturamento
pela
média de consumo.

Quanto aos danos morais, es
te

Tribunal
entende que “
a
cobrança

indevida

de valores expressivos e a

negativação

do

nome

da consumidora

configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais
” (TJMT,
ApCiv

1048878-66.2019.8.11.0041
, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026
).

Na hipótese, consta
dos autos que, em razão da suposta inadimplência decorrente das faturas impugnadas, o nome do autor foi inscrito em
cadastro de inadimplentes, circunstância que configura violação à sua esfera extrapatrimonial
e enseja o dever de indenizar.

Todavia, no que se refere ao
quantum
indenizatório, assiste razão à apelante.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso
sob análise
, embora tenha havido negativação do nome do autor, não há elementos que indiquem consequências mais gravosas
e, ainda, verifica-se q
ue a restrição foi removida logo após o ajuizamento da ação.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o valor fixado na sentença
mostra
-se
elevado.

Assim, revela-se mais adequado reduzir o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da indenização, sem caráter excessivamente punitivo.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
, para
reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência recursal, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
1
.
059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026